Tribunal: TJSP
Processo: 2014271-53.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão recorrida que indeferiu a indisponibilidade de bens dos requeridos – Insurgência – Cabimento – Providência cautelar que visa a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual condenação pecuniária – Desnecessidade de demonstração de dilapidação do patrimônio – Fundados indícios da prática de ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão recorrida que indeferiu a indisponibilidade de bens dos requeridos – Insurgência – Cabimento – Providência cautelar que visa a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual condenação pecuniária – Desnecessidade de demonstração de dilapidação do patrimônio – Fundados indícios da prática de ato ímprobo - Precedentes desta Primeira Câmara de Direito Público – Presentes os requisitos para o decreto de indisponibilidade de bens dos requeridos - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014271-53.2018.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO, são agravados COSTA
SOARES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. e JOEL LUIZ DA SILVA COSTA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014271-53.2018.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 10740 2/6
VOTO No 10740
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014271-53.2018.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: COSTA SOARES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e JOEL LUIZ DA
SILVA COSTA
Julgador de Primeiro Grau: Enoque Cartaxo de Souza
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de improbidade
administrativa

Decisão
recorrida
que
indeferiu
a
indisponibilidade de bens dos requeridos
Insurgência

Cabimento
Providência cautelar que visa a assegurar a
efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual
condenação pecuniária Desnecessidade de demonstração de
dilapidação do patrimônio Fundados indícios da prática de
ato ímprobo - Precedentes desta Primeira Câmara de Direito
Público
Presentes os requisitos para o decreto de
indisponibilidade de bens dos requeridos - Decisão reformada
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa no
1019244-29.2017.8.26.0477, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos
requeridos.
Narra o agravante, em síntese, que ingressou com ação de
improbidade administrativa em face dos requeridos, uma vez que o requerido Joel Luiz da
Silva Costa é servidor municipal que exerce a função de médico pediatra e sócio
administrador da empresa Costa Soares Serviços Médicos Ltda., a qual prestou serviços à
Prefeitura Municipal de Praia Grande, em afronta ao artigo 9o, III, da Lei no 8.666/93, e ao
artigo 143, XIII, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Praia Grande. Alega,
ainda, que a conduta do requerido feriu a moralidade administrativa e comprometeu a
dignidade e o decoro da função pública exercida. Assim, sustenta que deve ser decretada a
indisponibilidade dos bens dos requeridos no montante de R$ 1.571.439,00, destinada a
assegurar a aplicação da sanção de multa civil, no valor de até cem vezes o valor da
remuneração mensal por ele percebida. Sustenta que é desnecessária a dilapidação do
patrimônio para o decreto de indisponibilidade de bens, como já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça STJ.
Requer a antecipação da tutela recursal para a
indisponibilidade de bens dos agravados, confirmando-se ao final, com o provimento do
recurso de modo a reformar a decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014271-53.2018.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 10740 3/6
A tutela antecipada recursal foi indeferida (fls. 184/189).
O agravado ofereceu contraminuta de fls. 197/205 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 210/217).
O v. acórdão de fls. 218/223 negou provimento ao recurso.
O Ministério Público interpôs recurso especial (fls. 226/233),
o qual foi admitido a fls. 245/246.
O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao
recurso especial “para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos
para que seja analisada a presença dos requisitos para decretação da medida no caso
concreto, observada a fundamentação acima consignada” (fl. 267), que foi objeto de
recurso de agravo interno (fls. 274/281), a que foi negado provimento (fls. 299/309).
A E. Presidência da Seção de Direito Público determinou o
encaminhamento do feito a esta Primeira Câmara de Direito Público.
É o relatório. DECIDO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que o
decreto de indisponibilidade de bens deve garantir o integral ressarcimento de eventual
prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil
aplicada como sanção autônoma, e, assim, determinou o retorno dos autos a esta Primeira
Câmara de Direito Público “para que seja analisada a presença dos requisitos para
decretação da medida no caso concreto, observada a fundamentação acima consignada”
(fl. 267). (negritei)
O decreto de indisponibilidade de bens tem assento no artigo
37, § 4o, da Constituição da República, de teor seguinte:
“§ 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação
penal cabível.” (negritei)
O artigo 7o, da Lei no 8.429/92, por sua vez, prevê que:
“Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá
a autoridade administrativa responsável pelo inquérito
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade
dos bens do indiciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014271-53.2018.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 10740 4/6
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.” (negritei)
Com efeito, a lei ordinária estabelece a possibilidade de ser
decretada a indisponibilidade dos bens do agente público sobre o qual recaiam fundadas
suspeitas de cometimento de ato de improbidade administrativa por “lesão ao patrimônio
público” ou aferição de “enriquecimento ilícito”.
A indisponibilidade de bens é providência cautelar e visa a
assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual condenação
pecuniária, como bem ensinam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves a respeito do
tema: “a indisponibilidade haverá de recair sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, consoante estatui o art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92,
pois qualquer provimento de natureza cautelar visa a garantir a eficácia da decisão a ser
proferida no processo principal, evitando-se a inocuidade desta (...)” (in “Improbidade
Administrativa”, 7a edição, Ed. Saraiva, pág. 632).
Ainda, os ilustres doutrinadores, citando Marino Pazzaglini
Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Júnior: “a indisponibilidade significa
impossibilidade de alienação de bens e pode se concretizar de diversas formas, tais sejam,
o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras o registro da inalienabilidade
imobiliária etc.”. (op. cit. pág. 1018)
No que diz respeito aos requisitos para o decreto de
indisponibilidade de bens dos requeridos, vale transcrever trecho do voto que determinou o
retorno dos autos pelo STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça, ao proceder à exegese do
art. 7o da Lei n. 8.429/92, firmou jurisprudência segundo a qual o juízo pode
decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do
indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela
prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe
enriquecimento ilícito, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio,
ou sua iminência.
Isso porque o periculum in mora, nessa fase, milita em
favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma
peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa, no
intuito de garantir o ressarcimento ao erário e/ou devolução do produto do
enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação, nos termos estabelecidos
no art. 37, § 4o, da Constituição” (fl. 264/265). (negritei e sublinhei)
Na espécie, segundo informado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, e apurado em sede de inquérito civil pelo Parquet, “a empresa
requerida, responsável pela prestação de serviços médicos pediátricos no PS Quietude,
possui como sócio administrador o requerido, médico pediatra do Município, que havia
faltado ao trabalho no dia da fiscalização, realizada no dia 11/05/2015”, e que, “ouvido
pelo Ministério Público durante as investigações, o requerido confirmou que, ao longo de
todo o período que sua empresa prestou serviços no PS Quietude, ocupava cargo de
médico no Município de Praia Grande, com vínculo estatutário” (fl. 02
autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014271-53.2018.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 10740 5/6
originários).
Aos olhos do Ministério Público, “a conduta praticada pelo
requerido e consistente em, através da empresa requerida, prestar serviços de
fornecimento de médicos pediatras ao PS Quietude, feriu a moralidade administrativa e
comprometeu a dignidade e o decoro da função pública por ele exercida, violando
frontalmente os dispositivos legais supramencionados, bem como o artigo 37, “caput”, da
Constituição Federal”.
Com efeito, há fundados indícios da prática de ato ímprobo, o
que, no caso dos autos, apontam para a irregularidade na conduta do requerido Joel Luiz da
Silva Costa, ao prestar serviços através de sua empresa Costa Soares Serviços Médicos
Ltda. e, concomitantemente, exercer a função de médico pediatra municipal, motivo pelo
qual, neste momento processual, tenho como presente o fumus boni iuris para a concessão
da liminar de indisponibilidade de bens.
Quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já se posicionou pela desnecessidade de comprovação de dilapidação do
patrimônio para a configuração do periculum in mora (Resp. no 1.366.721-BA, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Min. Og Fernandes, j. 26/2/2014).
Assim,
presentes
os
requisitos
para
o decreto de
indisponibilidade de bens dos requeridos, incluindo o valor atinente à multa civil, o
provimento do recurso é medida que se impõe.
Nesta linha, julgados desta Primeira Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por ato
de improbidade administrativa - Indisponibilidade de bens
dos réus Possibilidade - Notícia de superfaturamento em
aquisição de medicamentos -Contratação em valor superior
ao do orçamento aprovado Art. 7o da Lei no 8.429/92 -
Medida assecuratória que prescinde de demonstração de
prova de dilapidação do patrimônio e que tem por objetivo
dar efetividade a eventual indenização - Precedentes do STJ
- Bloqueio que deve corresponder ao valor do prejuízo
apurado - Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento no 2055897-86.2017.8.26.0000, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 4.7.17) (negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por
atos de improbidade administrativa - Pedido liminar de
indisponibilidade de bens dos réus - Admissibilidade -
Indícios de prática de atos de improbidade, a permitir a
medida constritiva. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para deferimento de medida liminar de indisponibilidade
de bens em ação civil pública por atos de improbidade
administrativa, basta a existência de fortes indícios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014271-53.2018.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 10740 6/6
prática de tais atos, para tornar implícito o periculum in
mora, ensejador da medida, segundo orientação do C. STJ.
2. No caso em tela, os fatos narrados embasados em
documentos colhidos dão indícios da prática de atos de
improbidade, no tocante à irregularidades na contratação e
pagamentos efetuados a terceiros.” (Agravo de Instrumento
no 2256209-15.2016.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 14.2.17) (negritei)
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o
recurso comporta provimento, para a reforma da decisão recorrida, a fim de conceder a
liminar para o decreto de indisponibilidade de bens dos requeridos, no montante de R$
1.571.439,00, nos termos do item “1” de fl. 09, da petição inicial do feito de origem.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.